Tribunal: TJDFT
Processo: 0737671-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ALTERAÇÃO FÁTICA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENTEDIMENTO NO PODER DE CAUTELA DO JUIZ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE HASTA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEOVANI ANTUNES MEIRELES em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0029691-31.2016.8.07.0001 ajuizado por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, que deferiu o prosseguimento do feito, com designação de hasta pública de imóvel penhorado nos autos, modificando entendimento anterior de decisão, não preclusa.
2. Sendo certo que os Embargos de Declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez reconhecida a inexistência de tais máculas pelo juízo a quo, o não acolhimento dos embargos está devidamente fundamentado. Por outro lado, o juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa.
3. O poder geral de cautela é poder discricionário do juiz que, pode e deve, ser observado de acordo com a realidade dos autos. Havendo novos fatos ou alterada a situação fática jurídica do processo, não há que se falar em preclusão.
4. Diante do novos fatos e aclaramento da situação jurídica a preclusão pro judicato não é absoluta. Com o desenrolar dos Agravos de Instrumento interpostos que já avançaram no julgamento do mérito e tiveram negados o provimento. Mais ainda, porque o Agravo que aguarda julgamento em definitivo foi interposto contra decisão que julgou improcedente Exceção de Pré-executividade que, por sua natureza, não possui efeito suspensivo do processo executório, são razões suficientes para justificar a mudança do entendimento do juiz de 1o grau, permitindo a hasta pública do bem penhorado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.